Tribunal: TJDFT
Processo: 0707173-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0707173-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: OZEIAS BRITO DA SILVA IMPETRANTE: FELIPE ROSSI DE ANDRADE, ROSA MARIA SILVA DAS NEVES, EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA O paciente, denunciado pelo crime do art. 121, § 2o, II, c/c art. 29, caput, do CP, teve designada a primeira audiência de instrução para o dia 11.3.21 às 13h40. Os impetrantes pediram fosse designada nova data, tendo em vista que o DCCP – onde está preso - não possui sistema por videoconferência, o que tornaria inviável a presença do paciente (ID 923931169 - p. 568/9). Indeferida a liminar, os impetrantes pedem a desistência do habeas corpus (ID 23959607). A audiência já ocorreu. Portanto, o provimento jurisdicional final não é mais útil e nem necessário à pretensão do paciente. O habeas corpus está, portanto, prejudicado. Assim o declaro. Intime-se. Brasília-DF, 12 de março de 2021 Desembargador JAIR SOARES